Tribunal: TJES
Processo: 0014034-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014034-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

É fundamental entender que, em situações de tensão, o que para um pode parecer "brincadeira", para o outro pode ser sentido como ameaça real. Mesmo que não tenha havido uma ameaça explícita de execução, a insinuação de uma conduta violenta, no calor do momento, pode gerar medo e apreensão na vítima, que já se encontrava em um ambiente vulnerável devido ao processo de separação. O dolo, nesse caso, pode ser extraído das peculiaridades do caso concreto. Mesmo que o réu alegue que suas palavras foram proferidas em tom de "brincadeira", é forçoso admitir que, dadas as circunstâncias, ele tinha plena consciência do peso e do impacto de suas palavras. Mais que isso, ao insinuar uma ação violenta, demonstra a vontade de, ao menos, amedrontar a vítima.

Sobre os danos morais, frise-se que o dano moral, em casos de violência doméstica, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, sem a necessidade de prova específica de sua ocorrência.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014034-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

É fundamental entender que, em situações de tensão, o que para um pode parecer "brincadeira", para o outro pode ser sentido como ameaça real. Mesmo que não tenha havido uma ameaça explícita de execução, a insinuação de uma conduta violenta, no calor do momento, pode gerar medo e apreensão na vítima, que já se encontrava em um ambiente vulnerável devido ao processo de separação. O dolo, nesse caso, pode ser extraído das peculiaridades do caso concreto. Mesmo que o réu alegue que suas palavras foram proferidas em tom de "brincadeira", é forçoso admitir que, dadas as circunstâncias, ele tinha plena consciência do peso e do impacto de suas palavras. Mais que isso, ao insinuar uma ação violenta, demonstra a vontade de, ao menos, amedrontar a vítima.

Sobre os danos morais, frise-se que o dano moral, em casos de violência doméstica, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, sem a necessidade de prova específica de sua ocorrência.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014034-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
IVAN BATISTA DE SOUZA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6a Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 147 do Código Penal
, na forma da Lei n° 11.340/2006, à pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a sua absolvição, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Segundo a denúncia, em resumo, a vítima e o denunciado viveram juntos por 28 anos, sem filhos em comum. Durante o processo de separação, tiveram muitas disputas relacionadas à divisão de bens. Em 25 de dezembro de 2019, após uma discussão, o denunciado insinuou a possibilidade de trancar a vítima dentro de uma câmara fria.

Em análise ao conjunto probatório, observa-se que a autoria e a materialidade do delito
estão satisfatoriamente demonstradas
.

É cediço que em crimes praticados contra a mulher, especialmente em contextos de violência doméstica,
a palavra da vítima assume particular relevância
. Tais delitos ocorrem, em sua vasta maioria, em ambientes íntimos e distantes de testemunhas.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No presente caso, a palavra da vítima, Angela Maria,
não se encontra isolada
. Está, sim, corroborada por outros meios de prova,
especialmente o relato extrajudicial do réu
, embora tenha ele afirmado que se tratava de uma brincadeira e que não tinha a intenção de ameaçar a ex-companheira.

Sobre o ponto, a alegação do réu de que se tratava apenas de uma "brincadeira" merece especial atenção. No contexto em que vivemos, é sabido que nem toda fala ou ato em ambiente doméstico é simples ou inocente. Especialmente em casos de separação e tensão por divisão de bens, é imprescindível que a conduta dos envolvidos seja pautada pelo respeito e pela prudência.

É fundamental entender que, em situações de tensão, o que para um pode parecer "brincadeira", para o outro pode ser sentido como ameaça real. Mesmo que não tenha havido uma ameaça explícita de execução, a insinuação de uma conduta violenta, no calor do momento, pode gerar medo e apreensão na vítima, que já se encontrava em um ambiente vulnerável devido ao processo de separação.

O dolo, nesse caso, pode ser extraído das peculiaridades do caso concreto. Mesmo que o réu alegue que suas palavras foram proferidas em tom de "brincadeira", é forçoso admitir que, dadas as circunstâncias, ele tinha plena consciência do peso e do impacto de suas palavras. Mais que isso, ao insinuar uma ação violenta, demonstra a vontade de, ao menos, amedrontar a vítima.

No âmbito penal, principalmente em crimes de ameaça e em contexto de violência doméstica, não é apenas a efetivação do dano que é levada em consideração, mas sim o risco ou o temor causado à vítima. Nesse sentido, ainda que não tenha havido uma efetiva ação de trancar a vítima na câmara fria, a simples insinuação, dadas as circunstâncias, é suficiente para configurar o dolo de amedrontar.

Portanto, ao analisar o dolo no contexto apresentado, percebe-se que, independentemente da alegação de "brincadeira", o réu tinha plena consciência da natureza ameaçadora de suas palavras e da reação que elas causariam na vítima. Desse modo, fica evidente a presença do dolo na conduta do réu, reforçando ainda mais a justificativa para a manutenção da condenação.

Sobre os danos morais, frise-se que o dano moral, em casos de violência doméstica,
é in re ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, sem a necessidade de prova específica de sua ocorrência.

Mais uma vez, sobre o tema, trago o precedente abaixo:

[...] não há falar em inexistência de dano, na medida em que, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral [...], sendo certo, ainda, que, em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração [...]". (AgRg no HC n. 717.608/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Portanto, a determinação do pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 não merece reforma.

No que concerne à pena aplicada, verifico que esta não foi objeto de irresignação. Ainda assim, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau seguiu o critério trifásico previsto pelo CP, encontrando-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)